Tribunal: TCU
Processo: 034.612/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 382/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 034.612/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Caitano de Souza (XXX.456.198-XX); Aguinaldo dos Santos Pereira (XXX.659.748-XX); Carlos Antonio Cordeiro (XXX.712.098-XX); Carlos Jose Jones (XXX.334.518-XX); Cassia Aparecida Fumiko Terada (XXX.624.648-XX); Edson Andre da Silva (XXX.777.738-XX); Elton Costa Siqueira (XXX.534.148-XX); Geraldo Alfredo de Abrantes (XXX.116.788-XX); Isabel Cristina da Silva (XXX.745.068-XX); Jose Ediberto Celestino dos Santos (XXX.100.168-XX); Laercio Prata do Carmo (XXX.817.108-XX); Lucimar dos Santos (XXX.974.248-XX); Luis Antonio Ramos Cunha (XXX.674.258-XX); Luiz Lisboa dos Santos (XXX.495.018-XX); Marcio Aparecido Ferreira (XXX.976.168-XX); Maria Antonia Santiago Rodrigues (XXX.665.288-XX); Mario Augusto da Silva (XXX.854.518-XX); Mauricio Amadio (XXX.920.918-XX); Rosalino Pistilli (XXX.697.238-XX); Wellington Francisco de Lima (XXX.746.798-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.